Tribunal: STF
Processo: Rcl 2668
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DECISÃO VIOLADA OU COMPETÊNCIA USURPADA. NÃO-PROVIMENTO.
O
instrumento da reclamação não se presta a analisar a correção quanto
 ao mérito de determinado julgado.
Ausência, no caso, de indicação
de decisão desta Corte que tenha sido violada ou de competência
usurpada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Mantida a decisão
monocrática que negara seguimento à reclamação. Agravo regimental
não-provido.